Tribunal: TCU
Processo: 037.725/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13575/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.725/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Georges Abranches de Moura (XXX.717.467-XX); Ivete Simoes de Lima Costa (XXX.474.147-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.667.787-XX); Manoel Jose Rodrigues (XXX.429.317-XX); Maria da Conceicao Silva dos Santos (XXX.412.667-XX); Maria da Graca Pereira Duarte (XXX.740.547-XX); Rita Celeste Toledo de Oliveira Carvalho (XXX.573.697-XX); Vilma Torres Diniz (XXX.106.597-XX); Wanda Cardoso Vinhas (XXX.769.097-XX); Wilma Sereno dos Santos (XXX.039.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.